Tribunal: STF
Processo: HC 184118
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Yan Pessoa Batista em favor de Eurípedes Rodrigues de Lima, contra decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 570.319/SP.
    O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de prisão domiciliar manejado em favor do paciente.
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a liminar. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, indeferiu liminarmente o HC 570.319/SP.
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, inidônea a decisão de indeferimento do pedido de prisão domiciliar, em afronta à Recomendação 62 do CNJ. Ressalta a pandemia da Covid-19 para reforçar a necessidade de viabilizar o benefício. Ressalta que o paciente, maior de 70 (setenta) anos, está acometido de inúmeras doenças. Requer, em medida liminar e no mérito, a prisão domiciliar em favor do paciente. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    Conforme posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e por esta Corte, não se admite habeas corpus contra decisão negativa de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
    É o que está sedimentado na Súmula n.º 691/STF ("não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar"), aplicável, mutatis mutandis, ao Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 493.198/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 29/03/2019; AgRg no HC 447.280/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA, SEXTA TURMA, DJe 01/06/2018; HC 406.428/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 29/9/2017; HC 349.829/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 01/08/2016, v.g.).
    Assim, ordinariamente, não pode ocorrer a superação de tal óbice processual, salvo nas hipóteses em que se evidenciar situação absolutamente teratológica e desprovida de qualquer razoabilidade, por forçar o pronunciamento adiantado da Instância Superior, suprimir a competência da Inferior e subverter a regular ordem do processo.
    Na espécie, não é possível ultrapassar tal vedação.
    No site oficial do Supremo Tribunal Federal na internet, noticiou-se o que se segue sobre a apreciação, em 18/03/2020, pelo Plenário, de pedido de tutela provisória incidental na ADPF 347/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES (http://stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=439697, acessado em 1.º/04/2020; sem grifos no original):
    "Juízes de execução penal devem seguir recomendações do CNJ para evitar disseminação de coronavírus nas prisões
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) analisou, na sessão desta quarta-feira (18), pedido do Instituto de Defesa do Direito de Defesa - Márcio Thomaz Bastos (IDDD) para prevenir a propagação do novo coronavírus no sistema de justiça penal e socioeducativo do país. Por maioria, os ministros entenderam que, neste momento, o Judiciário deve seguir as recomendações sobre a questão emitidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e por portaria conjunta dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.
    [...].
    Por unanimidade, os ministros acompanharam o entendimento do relator sobre a ilegitimidade de amicus curiae para requerer medida cautelar. Porém, divergiram quanto a recomendação aos juízes de execução penal. O ministro Alexandre de Moraes, que abriu a divergência, destacou que, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões, o CNJ recomendou a análise de situações de risco caso a caso. A divergência foi seguida pelos ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia, e Dias Toffoli. O ministro Gilmar Mendes acompanhou o relator na concessão de ofício das sugestões.
    CNJ
    A Recomendação 62/2020 do CNJ, citada no julgamento, traz orientações aos Tribunais e aos magistrados quanto à adoção de medidas preventivas contra a propagação do novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Em relação aos que já estão encarcerados, sugere a reavaliação de prisões provisórias, especialmente quanto a grupos mais vulneráveis (como mães, portadores de deficiência e indígenas) ou quando o estabelecimento estiver superlotado ou sem atendimento médico. Recomenda, ainda, reavaliação de prisões preventivas com prazo superior a 90 dias ou que resultem de crimes menos graves, além de indicar que novas ordens de prisão devem respeitar ‘máxima excepcionalidade’.
    Quanto aos presos que já cumprem pena, a recomendação é para que os magistrados avaliem a concessão de saída antecipada nos casos previstos em lei e na jurisprudência, e também a reconsideração do cronograma de saídas temporárias em aderência a planos de contingência elaborados pelo Executivo. Recomenda a opção pela prisão domiciliar aos presos em regime aberto ou semiaberto ou quando houver sintomas da doença, assim como suspensão da obrigatoriedade de apresentação em juízo pelo prazo de 90 dias nos casos aplicáveis."
    Como se vê, a Recomendação n.º 62/2020-CNJ não orienta a concessão de liberdade indistinta de quaisquer presos, mas sugere a análise individualizada das condições do encarceramento. E, no caso, ao que parece, o Magistrado de primeiro grau – mais próximo da realidade carcerária da localidade –, no dia 20/03/2020, afastou fundamentadamente a possibilidade de perigo iminente à saúde do Paciente, ao ressaltar o que se segue (fls. 13-17; sem grifos no original):
    "O condenado não faz jus à benesse pretendida, por quatro motivos.
    Primeiro, porque cumpre pena em regime prisional semiaberto, razão pela qual a norma inserta no art. 117, II, da Lei de Execução Penal não incide no caso vertente, porque destinada aos condenados em meio aberto.
    Além disso, tratando-se de regra especial, afasta-se a incidência das normas constantes do Código de Processo Penal (arts. 317 e 318), aplicáveis somente aos presos sem condenação, em abono ao princípio da especialidade.
    Segundo, porque o sentenciado vem recebendo, na unidade prisional onde se encontra, atendimento médico e/ou cuidados necessários, de modo que a norma supracitada não se lhe aplica nem excepcionalmente, em abono ao postulado da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil.
    [...].
    Se não bastasse, se necessário for, o Estado, cumprindo o dever de prestar assistência à saúde do preso, providenciará, para esse fim, a sua remoção a unidade hospitalar adequada, por obra do próprio diretor do estabelecimento prisional ou do juiz diretor do processo de execução, conforme preconizam os arts. 14 e 120, II, e parágrafo único, da Lei de Execução Penal. 4 Ou seja, não ficará sem a assistência médica necessária.
    Terceiro, porque o condenado não provou, conforme lhe competia, que em domicílio receberá cuidados médicos mais adequados do que aqueles prestados pelo Estado, em cárcere.
    Quarto, porque o sentenciado igualmente não comprovou, segundo lhe incumbia, que atualmente há risco concreto, no presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em geral, que estão em meio livre, de contrair o coronavírus (COVID19).
    Em resumo: por qualquer ângulo que se analise a questão, revela-se incabível a concessão do benefício almejado."
    Assim, por não observar, ao menos primo ictu oculi, nenhuma teratologia, não há como mitigar o óbice processual previsto na Súmula n.º 691 do Supremo Tribunal Federal, cuja essência vem sendo reiteradamente ratificada por julgados do Pretório Excelso e deste Superior Tribunal de Justiça.
    No ponto, cito os seguintes precedentes:
    (…).
    Além disso, vale referir que constitui ônus do Impetrante (ou do Recorrente) narrar e instruir completa e adequadamente o habeas corpus (ou seu respectivo recurso), por se tratar de remédio constitucional que "pressupõe prova pré-constituída do direito alegado" (STJ, HC 437.808/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/06/2018).
    Na espécie, todavia, não foram trazidas aos autos cópias de documentos pessoais do Paciente, de laudos ou perícias médicas que atestassem as enfermidades alegadas, dos andamentos do cumprimento da pena, nem foram informados os crimes pelos quais foi condenado. Sem maiores indicações sobre a execução penal não há sequer como compreender devidamente a controvérsia.
    Com igual conclusão, destaco ainda os seguintes julgados:
    (…).
    Ante o exposto, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial”. 
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 
    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos autorizadores da imediata soltura do Paciente, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 
    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, novo writ, desta feita neste Supremo Tribunal Federal. Constato, pois, não esgotada a jurisdição da Corte Superior, na medida em que o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado. 
    Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter aviado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora